Tribunal: TCU
Processo: 007.007/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão na prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Senhor Domingos Sávio Fonseca Silva, ex-prefeito do Município de Turilândia/MA (gestões 2005/2008 e 2009/2012), em razão de omissão na prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF XXX.938.193-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF XXX.938.193-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor (R$ 1,00) Data 23.241,20 14/06/2012 61.741,00 14/06/2012 7.080,10 14/06/2012 16.081,10 14/06/2012 11.983,00 14/08/2012 5.991,50 14/08/2012 2.624,50 15/08/2012 5.249,00 16/08/2012 11.600,00 19/10/2012 37.600,00 25/10/2012 2.858,69 29/10/2012 9.3. aplicar ao Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF XXX.938.193-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Secretaria Federal de Controle Interno, bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.